Tribunal: TJMT
Processo: 1055872-26.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055872-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOZIMEIRE APARECIDA LIMA - CPF: 859.713.671-53 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento em dobro de férias referentes aos períodos aquisitivos entre 2018 e 2023. O juízo de origem entendeu que a fruição das férias dentro do mesmo exercício civil (ano calendário) afastaria a mora da Administração, ainda que o gozo tenha ocorrido após o prazo de 12 meses subsequentes à aquisição do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se a concessão de férias fora do período concessivo legal (12 meses após a aquisição), mas dentro do mesmo ano civil, afasta a penalidade de pagamento em dobro prevista no Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito a férias é garantia constitucional e sua fruição deve observar os prazos estabelecidos em lei para assegurar a higidez física e mental do trabalhador, operando-se a mora administrativa quando ultrapassado o período concessivo.

4. A Lei Municipal nº 024/1997 estabelece que o pagamento será em dobro se as férias forem concedidas após o prazo legal, não havendo previsão normativa que condicione a sanção ao exercício financeiro ou ano civil.

5. A interpretação restritiva da sentença viola o princípio da legalidade estrita e a finalidade protetiva da norma, pois as provas dos autos demonstram que o Município extrapolou sistematicamente o prazo de 12 meses subsequentes à aquisição para conceder o descanso à servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento em dobro das férias reclamadas, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

1.

O pagamento em dobro das férias, previsto no art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997 de Paranatinga, possui natureza objetiva e é devido sempre que a Administração conceder o gozo após o transcurso do período concessivo de 12 meses subsequentes à aquisição.

2.

O usufruto do descanso dentro do mesmo exercício civil não afasta a incidência da dobra indenizatória se extrapolado o prazo legal de concessão, sendo vedado ao intérprete criar condicionantes temporais não previstas expressamente no texto da lei local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º; Lei Municipal nº 024/1997 (Paranatinga), art. 75 e art. 76, § 2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1062806-97.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 30/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DIOZIMEIRE APARECIDA LIMA, servidora pública municipal ocupante do cargo de técnica em enfermagem, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente a pretensão de cobrança de férias em dobro fundamentada na Lei Municipal n.º 024/1997.

Na petição inicial, a autora sustentou possuir direito ao recebimento em dobro da remuneração de férias relativa aos períodos aquisitivos de 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Argumentou que a municipalidade deixou de conceder o descanso anual dentro do período concessivo (12 meses subsequentes à aquisição), vindo a outorgar o gozo de forma extemporânea, o que atrairia a incidência da penalidade prevista no art. 76, § 2º, do Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga.

O magistrado de origem proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou sua decisão no entendimento de que, embora a fruição das férias tenha ocorrido após o período concessivo legal, o usufruto se deu dentro do mesmo exercício civil (ano calendário) de cada período analisado, o que não configuraria mora qualificada da Administração Pública capaz de atrair a dobra indenizatória.

Inconformada, a servidora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma integral do julgado. Em suas razões, sustenta que a lei municipal é clara e objetiva ao estabelecer que o atraso além dos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo gera o dever de pagar em dobro, não havendo previsão legal que condicione a sanção à ocorrência de mora fora do exercício civil. Aponta violação ao princípio da legalidade estrita e colaciona precedentes desta Turma Recursal em casos análogos contra o mesmo Município.

O Município de Paranatinga apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é próprio, tempestivo e as razões recursais atendem aos requisitos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à interpretação e aplicação dos artigos 75 e 76, § 2º, da Lei Municipal n.º 024/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga.

O direito às férias é garantia constitucional fundamental do trabalhador e do servidor público, visando a preservação de sua saúde física e mental. Para garantir a efetividade desse descanso, o legislador estabelece períodos rígidos de aquisição e concessão. No âmbito do Município de Paranatinga, a norma regente estabelece:

Art. 75 – O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com a escala organizada pela chefia competente. [...] Art. 76 – Independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias. [...] § 2º - Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro.

A leitura do dispositivo transcrito revela que a sanção do pagamento em dobro possui natureza objetiva e sancionatória. O fato gerador da penalidade é o descumprimento do prazo legal para a concessão das férias, qual seja, os 12 (doze) meses subsequentes à data em que o servidor adquiriu o direito.

A sentença recorrida, ao afastar a condenação sob o argumento de que o gozo ocorreu no "mesmo exercício civil", criou uma condicionante temporal não prevista na lei. O critério adotado pelo legislador municipal para a incidência da dobra é estritamente o "período concessivo" (os 12 meses após a aquisição). Ultrapassado este marco temporal sem que o servidor tenha usufruído do descanso, a mora da Administração Pública está configurada, tornando impositivo o pagamento dobrado da remuneração.

Admitir a tese de que o gozo dentro do mesmo ano civil afasta a sanção equivaleria a permitir que a Administração Pública postergasse o direito do servidor ao seu arbítrio, esvaziando a finalidade protetiva da norma e violando o princípio da legalidade estrita. Se a lei não faz distinção entre gozo no mesmo exercício civil ou em exercício diverso, não cabe ao intérprete fazê-lo para restringir o direito do servidor ou isentar o ente público da penalidade por ele próprio instituída.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou-se no sentido de que, comprovado o atraso na concessão das férias além do período concessivo, é devida a penalidade de pagamento em dobro, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação de cobrança contra a Fazenda Pública não depende de prévio requerimento administrativo. 2. O pagamento em dobro das férias é devido quando o ente público municipal concede o gozo após o término do período concessivo previsto no art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997. 3. A concessão das férias dentro do mesmo exercício civil não afasta a incidência da dobra quando ultrapassado o período concessivo legal. 4. O prazo prescricional para a cobrança da dobra de férias conta-se do encerramento do período concessivo sem a fruição regular do direito. 5 Recurso desprovido. (N.U 1062806-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/03/2026).

No caso em apreço, as provas documentais (Ficha de Registro de Funcionário e Fichas Financeiras – id. 331119863) demonstram de forma inequívoca que os períodos aquisitivos indicados pela autora tiveram seus prazos concessivos extrapolados antes do início do gozo das férias. A título de exemplo, as férias do período 17/09/2018 a 16/09/2019 deveriam ter sido gozadas até 16/09/2020, mas o gozo efetivo apenas ocorreu em outubro de 2022. Tal situação se repete nos demais períodos elencados na exordial, o que sequer foi impugnado pelo requerido, ao revés, em sua contestação o Município aponta que “
o gozo, ainda que tardio, ocorreu
”.

Portanto, resta comprovada a mora da Administração Municipal. A penalidade de pagamento em dobro deve incidir sobre a remuneração básica das férias. Todavia, em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal, a dobra deve ser limitada à remuneração básica, excluindo-se o adicional de um terço constitucional e outras verbas de natureza variável ou temporária, por ausência de previsão específica para a dobra de verbas acessórias na legislação municipal em comento.

Em arremate, a reforma da sentença é medida que se impõe, para alinhar o julgamento ao texto expresso da lei local e à orientação jurisprudencial majoritária deste Colégio Recursal, garantindo a isonomia e a segurança jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Paranatinga ao pagamento em dobro da remuneração das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, observada a prescrição quinquenal.

Sobre o valor da condenação, deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E desde a data em que cada pagamento se tornou devido e juros de mora com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações da Lei nº 11.960/09, observando-se a partir de 09/12/2021 a incidência da taxa SELIC (conforme EC n.º 113/2021).

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026